Tribunal: TJMT
Processo: 1016310-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – PENHORA ONLINE – VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – CRISE ECONÔMICA – COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
I- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial.
II - Embora a Agravante alegue que o valor bloqueado, via Bacenjud, não alcança o valor pleiteado na execução, ainda que seja ínfimo é melhor do que nada.
III- Destaca-se que eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo Executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que, não se perca de vista, realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016310-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO), CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– SUCESSÃO EMPRESARIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INSTITUTOS DISTINTOS -

ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DA SUCESSÃO ENTRE AS EMPRESAS – PENHORA ONLINE – VALOR ÍNFIMO – PEDIDO DE DESBLOQUEIO – CRISE ECONÔMICA – COVID 19 - TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

I- O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não se amolda ao caso em análise, pois a construção do entendimento acerca da permanência ou não da empresa/agravada na lide deve ser dar consoante as disposições aplicadas ao instituto da sucessão empresarial.

II - Embora a Agravante alegue que o valor bloqueado, via
Bacenjud
, não alcança o valor pleiteado na execução, ainda que seja ínfimo é melhor do que nada.

III-
Destaca-se que eventual embaraço ou dificuldade financeira enfrentada pelo Executado, diante do atual cenário mundial, certo é que se trata de crise que atinge toda a coletividade, caso em que o indeferimento da pretensão legítima do credor, acaba por afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução que, não se perca de vista, realiza-se no interesse do exequente (art. 797, CPC)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020